Tribunal: TJMT
Processo: 1042534-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042534-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GREICIANE DE SOUZA ARAUJO - CPF: 030.722.374-41 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. CAIXA DE ESGOTO ABERTA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reparo da rede coletora de esgotamento sanitário, além de guardar total pertinência com o serviço prestado pela reclamada, encontra-se intimamente ligado ao direito fundamental, sendo obrigação da Ré à prestação adequada e eficaz do serviço. Ademais, a deficiência na prestação de serviço configura a omissão e o desrespeito da empresa perante o consumidor, configurando a falha na prestação do serviço.

2.
Não restam dúvidas que viver com esgoto a céu aberto causa perda de qualidade de vida e submete o consumidor a situação degradante, além das consequências obvias que daí decorre, transcende, e isto é mais do que evidente, os limites dos meros aborrecimentos gerando dano moral.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não

houve irregularidade na cobrança da taxa de esgoto e, quanto às alegações de má-prestação do serviço, que as solicitações da autora foram devidamente atendidas pela reclamada através de vistorias no imóvel, inexistindo motivos a justificar o dano moral pleiteado.

A reclamante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a caixa de esgoto encontra-se inacabada e que as vistorias apenas foram realizadas após a propositura da ação. Requer a regularização da caixa de esgoto instalada próxima a sua residência, bem como ser indenizada por danos morais.

Contrarrazões, pela manuten
ç
ão
da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022